Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-29.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706167-29.2019.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGOR AMÉRICO OLIVEIRA DE LIMA RECORRIDO: ALEX DA SILVA ABREU, MARIA VALDIRA DA SILVA ALVES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido IGOR AMÉRICO OLIVEIRA DE LIMA com pedido de gratuidade de justiça. Decisão indeferindo a gratuidade e determinando o recolhimento do preparo e das custas no ID 16554714. Petição do requerido reiterando o pedido de gratuidade no ID 16775762. Decisão mantendo os termos da anterior no ID 16976325. Intimado, o recorrente deixou transcorrer o prazo que lhe foi assinado (ID 18241652). É o breve relatório. DECIDO. O requerido não acostou aos autos o pagamento das custas processuais, tampouco do preparo, embora tenha sido intimado. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID 16466732. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em razão da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator